Tribunal: STF
Processo: AI 852555
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso ordinário inadmissível. Agravo de instrumento incabível. 3. Inexistência dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.